Tribunal: TJDFT
Processo: 0748579-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0748579-68.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WILKERSON FREITAS RODRIGUES PACIENTE: WARLEY LIMA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Wilkerson Freitas Rodrigues, OAB-DF 25.468, em favor de WARLEY LIMA DE OLIVEIRA, apontando como ato coator decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia–DF, que após registro de ocorrência policial, decretou medidas protetivas de urgência em favor de sua esposa cumulada com suspensão de visitas aos filhos comuns do casal. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação, uma vez que baseada apenas na palavra da comunicante, que por ocasião do registro da ocorrência policial teria se recusado a entregar seu aparelho celular, possível fonte de provas. Defende a necessidade de medida liminar que revogue ou flexibilize as medidas protetivas impostas para que possa ter contato pessoal com o filho de 5 anos do casal, que faz aniversário na data de amanhã, dia 13/11/20, conforme certidão de nascimento anexada aos autos. Requer, então, a concessão de medida liminar para que sejam suspensas ou flexibilizadas as medidas protetivas impostas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência ora pleiteada. A narrativa da vítima prestada perante a autoridade policial, conforme formalizada em expediente próprio, aponta indícios de possíveis crimes praticados pelo paciente contra a integridade física e moral de sua esposa, ainda que a maioria não contemporânea ao registro da ocorrência policial, além de eventuais excessos na correção dos filhos, que podem, em tese, ensejar possível tipificação penal, após devida apuração em contraditório judicial. Saliente-se que para efeito de imposição de medidas cautelares, como as protetivas de afastamento do lar, restrição de contato e aproximação, bem como suspensão de visitas dos filhos menores, basta a demonstração da urgência e indícios de autoria, os quais reputo presentes no caso. A urgência se dá pela eventual reação violenta do investigado, estimada com base no perfil retratado pela vítima, que perante a autoridade policial especializada relatou agressões físicas e morais constantes nos últimos tempos, a sugerir possível escalada da violência. Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem da palavra da vítima, meio idôneo de prova, máxime no ambiente da violência doméstica e familiar, em que as agressões muitas vezes são realizadas na intimidade do lar, longe e alheio ao olhar de testemunhas. O fato da comunicante não ter disponibilizado seu aparelho celular para perícia concomitante ao registro da ocorrência policial, a par da necessidade de maiores esclarecimentos no momento oportuno, não implica em absoluto descrédito de suas declarações, como pretende o impetrante, cabendo a tomada de providências às autoridades encarregadas da apuração. Desse modo, por ora, entendo que o distanciamento temporário da esposa e filhos, até melhor esclarecimento dos fatos, mostra-se medida necessária, adequada e proporcional à situação retratada nos autos, conforme bem ponderado pelo juízo de primeiro grau. Destarte, ausentes os requisitos da tutela de urgência ora requerida, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Comunique-se a vítima por qualquer meio seguro e idôneo. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator